Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. EXAME DE CORPO E DELITO. DEPOIMENTO VÍTIMA. COESO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem singular importância e especial valor probatório no seu esclarecimento, vez que geralmente acontecem longe de testemunhas, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida.

2. Pequenas divergências constantes dos depoimentos da vítima prestados nas fases extrajudicial e judicial não os tornam contraditórios, sobretudo, como no caso dos autos, por se mostrarem firmes no ponto essencial, qual seja, o núcleo da imputação: a existência de agressão física.

3. A versão dos fatos apresentada pela vítima de que, em meio a uma discussão, o acusado a empurrou fazendo com que ela caísse no chão, acarretando lesões comprovadas pelo laudo de exame pericial realizado, é condizente com as demais provas dos autos, não havendo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos alegados nem outras causas de excludentes de ilicitude ou, até mesmo, de culpabilidade verificadas na situação vertente.

4 - Nos crimes de violência contra a mulher, cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.